Tribunal: TJDFT
Processo: 0743258-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743258-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LAZARO SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE ADMISSÃO E MOVIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por THIAGO LÁZARO SANTANA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 211375320), que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo recorrente, indeferiu a liminar requerida na exordial, por considerar inexistir fundamento relevante para admitir a posse extemporânea em cargo público ou reserva provisória de vaga, em razão da obtenção do “diploma de graduação após a nomeação”. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, alegando que a ausência de viabilização de posse no cargo público de enfermeiro, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), para o qual foi aprovado na 325a posição (Edital de Abertura no 14/2022-SES/DF), viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, moralidade, finalidade e continuidade do serviço público. Argumenta que a especificidade do caso concretamente apresentado impede a aplicação literal e isolada da legislação correlata, pois “o Agravante só não pôde apresentar os documentos correspondentes à sua formação profissional no prazo inicial estipulado para a posse, qual seja, 22/07/2024, por circunstâncias alheias à sua vontade”. Destaca que “há mais de um ano da sua nomeação, isto é, com bastante antecedência, o Agravante diligenciou de todas as maneiras resolver de forma administrativa a situação a respeito da sua escolaridade, a fim de cumprir integralmente os requisitos para investidura no cargo público em que foi aprovado no certame, pois, de acordo com “o art. 47, § 2o, da Lei no 9.394/1996, é possível a abreviação de curso superior, desde que o aluno demonstre extraordinário aproveitamento nos estudos, por meio de provas e instrumentos de avaliação específicos”. Sustenta que fazia jus à referida antecipação da conclusão do curso superior, “antes mesmo de ser nomeado para o cargo público”, mas que a instituição de ensino (IES) na qual era matriculado apenas iniciou o processo de verificação dos requisitos para a abreviação depois de determinação da Justiça Federal (MS no 1044641-36.2024.4.01.3400), em cumprimento à decisão recursal do TRF da 1a Região (AGI/MS no 1024145-98.2024.4.01.0000). Aduz não ser “justo que o Agravante perca o cargo público exclusivamente por consequência de condutas ilegítimas da reitoria da instituição de ensino onde cursava o curso superior de Enfermagem, as quais já foram reconhecidas como ilegais pela Justiça Federal”. Com base nesses argumentos acima sintetizados, defende a relevância do fundamento da demanda, a verossimilhança das alegações e o perigo da demora, pelos prejuízos decorrentes da ausência de imediato exercício da função pública. Ao fim, requer seja deferida medida liminar “para determinar ao Agravado que providencie imediatamente a posse do Agravante no cargo de Enfermeiro (...) ou, subsidiariamente, faça a reserva da vaga em seu benefício até o julgamento do mérito do presente recurso”. No mérito, requer o provimento do recurso à baila, para que seja integralmente reformada a decisão recorrida. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 64988886-64988887), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Feita essa introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, no que tange ao requerimento subsidiário de reserva de vaga, pois se verificam fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). Cuida-se o feito na origem de mandado de segurança que objetiva o reconhecimento do direito líquido e certo de o impetrante agravante ser provido no cargo de enfermeiro da SEE/DF, para o qual foi aprovado em concurso público. Em breve síntese, consoante relatado, o recorrente foi nomeado, mas não obteve o certificado de conclusão do curso de Enfermagem, no interregno legal para a posse, por culpa exclusiva da instituição de ensino superior – que apenas lhe forneceu o documento, após ser demandada judicialmente e dias depois de encerrado o prazo administrativo para ser empossado. O pedido liminar foi indeferido na 1a Instância (ID origem 211375320), tendo o Juízo a quo consignado inexistir demonstração de direito líquido e certo ou de ilegalidade, uma vez que “o fato de somente ter obtido o diploma de graduação após a nomeação não autoriza a posse intempestiva, pois a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de prorrogação de prazo previstas no § 2o do artigo 17 do referido diploma legal”. De fato, a análise normativa literal não fundamenta o acolhimento da tese sustentada pelo agravante. Contudo, o quadro fático-jurídico delineado nos autos apresenta situação excepcionalíssima e que demanda uma apreciação apurada, considerando tanto os princípios constitucionais e administrativos que regem o concurso público, como a existência de decisão judicial, ainda que provisória, mas que, aparentemente, tem o condão de corroborar a argumentação do impetrante. A análise cronológica dos fatos apresentados evidencia a especificidade da questão deduzida pelo impetrante que, quando participou do certame público em comento, já possuía formação técnica, ocupava cargo público distrital de técnico de enfermagem e estava matriculado no curso superior de Enfermagem. O agravante discorre que, no ano de 2023, enquanto ainda cursava o ensino superior, obteve aprovação no concurso público para o cargo de enfermeiro da SEE/DF em comento, e, por considerar a possibilidade de avanço escolar prevista no § 2o do art. 47 da Lei no 9.394/96, desde a publicação do resultado do concurso público, diligenciou junto à IES, a fim de agilizar a conclusão do curso de Enfermagem, mas sem sucesso. A propósito, colaciona-se o teor da referida previsão normativa da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96): Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Prosseguindo, no dia 20/6/2024, foi publicado o ato de nomeação do agravante para o cargo de enfermeiro da SEE/DF e, considerando a reiterada negativa da IES de submetê-lo à banca examinadora especial para aferir (ou não) os requisitos necessários para a conclusão abreviada do ensino superior, em 25/6/2024, o recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do reitor da universidade, na Justiça Federal. O pedido liminar foi indeferido na 1a Instância. Entretanto, interposto agravo de instrumento contra a decisão do Juízo da 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, em 22/7/2024, foi concedida a antecipação parcial da tutela recursal requerida para: “(...) determinar à Instituição de Ensino Agravada que, no prazo de dois dias, em obediência ao art. 47, § 2o, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), institua Banca Examinadora Especial para avaliação de eventual aproveitamento extraordinário nos estudos pela parte Agravante, inclusive quanto ao exame de aptidões práticas próprias ao respectivo exercício funcional e, ainda, emita resultado quanto à respectiva avaliação, em até 24 horas após seu encerramento, considerando o termo final para que eventual avaliação positiva preserve a aptidão de produzir efeitos para sua habilitação ao cargo para o qual foi aprovado, através de concurso público pelo Distrito Federal, ressalvando expressamente, mais uma vez, a ampla autonomia didático-científica da Instituição de Ensino na avaliação aqui determinada, observando os termos da legislação já mencionada quanto aos requisitos para a abreviação de curso superior. (ID origem 210002584 - Pág. 39) – grifos nossos. Aquele Juízo recursal Federal (12a Turma Cível do TRF 1a Região) consignou expressamente, ainda, que a “tutela concedida limita-se a assegurar a avaliação de eventual aproveitamento extraordinário do Impetrante, não interferindo, assim, quanto ao resultado do referido aproveitamento extraordinário no propósito de antecipar a respectiva conclusão do curso” (ID origem 210002584 - Pág. 39). A fim de dar cumprimento à determinação judicial, a universidade instaurou o procedimento especial para avaliação de extraordinário desempenho discente, conforme legislação e regulamento institucional próprio, com o resultado positivo para o pleito do estudante, que teve reconhecido o direito de abreviação da duração do seu curso. Assim, o Centro Universitário UDF certificou que “THIAGO LAZARO SANTANA DOS SANTOS, Documento de Identificação n.o 2523598/DF, CONCLUIU, no segundo semestre letivo de 2024, o curso de ENFERMAGEM (BACHARELADO), tendo colado grau em 12/08/2024” (ID origem 210002594). Acontece que, em meados de agosto, o prazo legal de 30 (trinta) dias para a posse em cargo público distrital já havia escoado (LC distrital no 840/2011, art. 17, § 1o), razão pela qual a administração pública sequer recepcionou a documentação do candidato que, por meio do mandado de segurança originário, pretende o reconhecimento do direito líquido e certo à posse extemporânea, considerando toda a situação fática e excepcional narrada, para a qual não deu causa, insiste. Pois bem, apesar de o tema que propõe o impetrante efetivamente ser complexo e peculiar – e sem intenção de verticalizar o debate de fundo no presente momento –, mas reputo presente a demonstração da existência de fundamentos relevantes, notadamente o teor da decisão judicial do TRF 1a Região e tendo por base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, ao contrário do estatuído na decisão agravada, não se pode rechaçar de plano a existência de alguma probabilidade no direito alegado quanto à possível legitimidade da admissão excepcional do atendimento aos pressupostos necessários para a posse do impetrante. Além disso, os requisitos da urgência e do risco de ineficácia da medida encontram-se presentes, tendo em vista as consequências do transcurso do prazo após a nomeação para o cargo público, in albis, e do natural prosseguimento do certame, com a convocação de candidatos classificados em posição inferior à do recorrente. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, ante a possibilidade de reversão desta decisão, aliada à costumeira celeridade do julgamento recursal. A propósito, calha colacionar precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o qual, mutatis mutandis, reforça o cabimento da medida liminar: PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE. PRESENTES. CONDIÇÃO SUB JUDICE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido. 2. Assegura-se a reserva de vaga para a participação, sub judice, nas fases subsequentes do certame, possibilitando a comprovação da juntada tempestiva da documentação requerida. 3. A antecipação dos efeitos da tutela não substitui a banca examinadora ou implica a reavaliação do resultado, tendo objetivo apenas acautelar possível direito do candidato no curso do processo. 4. A controvérsia estabelecida como alvo desta pretensão recursal limita-se à presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, sem prejuízo do aprofundamento e verticalização da cognição por meio do processamento regular da ação mediante as garantias processuais necessárias ao deslinde da controvérsia. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1882436, 0713043-54.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no PJe: 05/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RESERVA DE VAGA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. No exame próprio de cognição sumária, a eliminação de candidato de concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa, apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, certidão unificada de protestos de títulos do Distrito Federal, é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o documento correto foi apresentado dentro do prazo recursal e demonstra que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social. 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado”. (REsp n. 1.692.322/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2017.). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1847364, 0749523-65.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no PJe: 29/04/2024.) Nesse contexto, cabível e adequada a reserva de vaga ao agravante, por ser a medida adequada para se resguardar o direito do candidato em prosseguir no certame, até o julgamento da ação. Ante todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida subsidiariamente para assegurar a reserva de vaga ao recorrente, THIAGO LÁZARO SANTANA DOS SANTOS, aprovado na 325a posição do concurso público regido pelo Edital de Abertura no 14/2022-SES/DF, para o cargo de enfermeiro, da carreira de enfermeiro, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Confiro à presente decisão força de mandado. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de manutenção da inobservância da tutela garantida ao impetrante no presente feito, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância, bem como o disposto no art. 23, inciso I da LODF e Crime de Desobediência para a autoridade indigitada coatora. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator